Tribunal: TJMT
Processo: 1015491-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015491-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (AGRAVANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ADIMPLEMENTO –
PAGAMENTO REFERENTE A MÚLTIPLAS CÉDULAS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS A CADA TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
/15
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

2. Não se verifica a probabilidade do direito quando os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, que os pagamentos realizados pelo devedor foram destinados exclusivamente à quitação da cédula objeto da ação de busca e
apreensão, especialmente quando o próprio agravante menciona que as transferências
se referem

à

múltiplas cédulas, sem especificar quanto foi destinado a cada uma delas.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANESIO RIETH
contra a de
cisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito por Cobrança de Dívida
J
á Liquidada no
1003593-52.2025.8.11.0037
ajuizada em face de
FARMES FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS,
que indeferiu o pedido
liminar de
suspensão da decisão cautelar proferida na ação de busca e apreensão no
1011440-42.2024.8.11.0037
, lastreada na Cédula de Produtor Rural no 103311323.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a controvérsia tem origem na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) no 103311323, emitida em 17/05/2023, no valor de R$ 538.265,34, com vencimento em 15/07/2024.

Afirma que, mesmo antes do vencimento, promoveu o pagamento integral da obrigação mediante duas transferências bancárias realizadas diretamente na conta do Fundo Agravado, sendo uma no valor de R$ 450.000,00 (15/08/2023) e outra de R$ 105.002,71 (26/09/2023), totalizando R$ 555.002,71, quantia superior à pactuada.

Aduz que o pagamento foi expressamente autorizado pelo diretor do Fundo e que o regulamento da própria instituição (cláusula 4.13) admite a quitação dos direitos creditórios mediante transferência bancária.

Sustenta que, mesmo após notificação formal acompanhada dos comprovantes de pagamento, o agravado não providenciou a baixa da CPRF e, posteriormente, ingressou com ação de busca e apreensão, alegando inadimplemento.

Assevera que a decisão que indeferiu a tutela de urgência ignora prova documental suficiente do adimplemento integral da obrigação e expõe o agravante a grave e iminente risco de constrição patrimonial indevida, situação agravada pela notícia de liquidação do Fundo de Investimento, conforme deliberação em assembleia realizada em 27/05/2024.

Requereu
a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida nos autos no 1011440-42.2024.8.11.0037 e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi inferida no ID no
287122383
.

Sem contrarrazões (ID no
292876351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ANÉSIO RIETH
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito por Cobrança de Dívida
já Liquidada
no
1003593-52.2025.8.11.0037
em face de
FARME
RS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS,
alegando
a inexistência de débito no valor total de R$ 538.
265,34, objeto da Cédula de Produto Rural no 103311323, que fundamenta a Ação de Busca e Apreensão no 101440-42.2024.8.11.0037 em trâmite
neste juízo.

Sustentou que o autor firmou com a requerida a Cédula de Produto Rural no 103311323, em
17/05/2023, assumindo a obrigação de entregar na data de 15/07/2024, a quantia de 147
,9494 sacas de 60 kg de milho da safra 2024/2024, representada pelo valor em moeda corrente de R$ 538.
265,34.

Afirmou que realizou a quitação do débito antes do vencimento, por meio de transferência bancária (TED), no valor de R$ 450.000,00 em 15/08/2023 e de R$ 105.002,71 em 26/09/20
23, totalizando R$ 55.002,71 que ultrapassa o valor nominal descrito na CPR.

Ressaltou que houve autorização do diretor da empresa requerida para a efetivação do pagamento antecipado, bem como que, diante da ausência de baixa das CPR, solicitou, via e-mail, à requerida, providências para a baixa/cancelamento junto ao cartório extrajudicial.

Declarou que, em agosto de 2023, notificou a empresa acerca da negociação ocorrida com o diretor para a quitação da CPR e que, em outubro/2024, enviou contranotificação à requerida, em resposta à notificação sobre a suposta mora.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a suspensão da decisão cautelar proferida na ação de busca e apreensão no
1011440-42.2024.8.11.0037.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Patricia
Cristiane Moreira
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem
.

Para a concessão da tutela provisória de urgência
é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

No caso, o agravante pretende a suspensão da
liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação de busca e apreensão no 1011440-42
.2024.8.11.0037, sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural no 103311323, que fundamenta a referida ação, encontra-se
quitada.

Contudo, analisando detidamente os elementos constantes dos autos, não
se verifica
a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado.

Isto porque, c
onforme bem pontuado pelo Juízo singular, não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a quitação específica da CPR no 103311323.

De fato, o agravante alega ter realizado duas transferências bancárias, nos valores de R$ 450.000,00 (15/08/2023) e R$ 105.002,71 (26/09/2023), totalizando R$ 555.002,71, quantia que superaria o valor da CPR objeto da busca e apreensão (R$ 538.265,34).

Entretanto,
do e-mail enviado pelo agravante ao agravado, denota-se
(ID 189640362 dos autos originários) que

tais pagamentos se referem
às Cédulas de Produto Rural no 103311423 e 103311323, mediante transferência bancária e serviços advocatícios.
Vejamos
(ID no
189640362
)
:

Destarte,

não há evidência de que o valor de R$ 555.002,71 tran
sferido para o agravado tenha quitado integralmente a dívida representada pela CPR no 103311323
, especialmente diante da ausência de informações quanto ao valor da CPR no 103311423 e de comprovação da expressa pactuação do pagamento por meio de serviços advocatícios, o que demanda dilação probatória, inviável
em fase de cognição sumária.

Dessa forma,
inexiste prova da probabilidade do direito a justificar a suspensão da medida liminar concedida na ação de busca e apreensão.

Quanto ao
periculum in mora
, embora o agravante alegue risco de dano irreparável em razão da iminente liquidação do Fundo de Investimento agravado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação da probabilidade do direito, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, a suspensão da busca e apreensão, neste momento processual, sem a devida comprovação da quitação da cédula, representaria
evidente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que é vedado pelo § 3o do art. 300 do CPC.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025